Tribunal: TJDFT
Processo: 0762276-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0762276-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHIRLEI APARECIDA BATISTA SANTOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SHIRLEI APARECIDA BATISTA SANTOS DESPACHO Conforme a recorrente SHIRLEI, consta no documento de ID 68845722, p. 28, que a GAA, referente ao ano de 2013, seria devida em razão da atuação no 1o período. Contudo, o magistrado sentenciante entendeu que seria o período contemplado entre 10/02/10 a 7/02/13. Considerando a dúvida existente, intimo o recorrente DISTRITO FEDERAL a esclarecer o documento constante no ID 68845722, p. 28, mais especificamente informar se a recorrente SHIRLEI, no ano de 2013, exerceu atividade de regência perante os alunos do 1o período ou se se trata de outra informação. Após, conclusos para julgamento. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora